Tribunal: TJSP
Processo: 1090114-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
1
Registro: 2020.0000792891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090114-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MILTON RIBEIRO DE ARAUJO e Apelante MARIA CLOTILDE CORREIA DE
ARAUJO, é apelada/apelante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e deram
provimento ao recurso dos autores.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
2
Apelação Cível no 1090114-32.2018.8.26.0100
Apelante: Maria Clotilde Correia de Araujo
Apelante/Apelado: Milton Ribeiro de Araujo
Apelado/Apelante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 24983
Origem: 44a Vara Cível Foro Central
Juiz: Guilherme Madeira Dezem
Plano de saúde – Reajuste após 70 anos –
Abusividade, pois desacompanhado de cálculo
atuarial, exigido antes da aplicação – Burla ao
Estatuto do Idoso configurada – Recurso do réu
improvido, provido o dos autores.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer nos
seguintes termos: “ACOLHO o pedido, com resolução do mérito (art.
487, I, do CPC), para 1) tornar DEFINITIVA a tutela antecipada; 2)
DETERMINAR que a autora possa pagar à ré as mensalidades do plano
de saúde sem o reajuste em razão do aumento da faixa etária
estabelecido na cláusula 13 do contrato entabulado entre as partes,
mantido o reajuste anual no aniversário do plano; 3) CONDENAR a ré a
ressarcir os valores pagos a maior pela autora em desconformidade com
o supra determinado e após a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade, o que será feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença, corrigidos
monetariamente desde a data do desembolso pela Tabela Prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
3
TJSP e acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês desde a
data da citação (excluído o aumento anual regular), limitada aos últimos
três anos antes do ajuizamento da ação. Custas, despesas processuais
e honorários advocatícios pela ré, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.”
Apelam os autores alegando que embora a
sentença tenha reconhecido a abusividade dos reajustes, determinou a
estipulação de outro percentual em liquidação de sentença, o que causa
insegurança jurídica, favorecimento da operadora e onerosidade
excessiva. Não se pode admitir o reajuste de 5% a partir dos 71 anos.
Aduz que o cálculo atuarial deve ser apresentado antes da aplicação do
reajuste e não depois para se apurar percentual adequado, como
entendeu o magistrado. Deve ser vetada a aplicação de reajuste por
faixa etária a partir de 70 anos.
A ré também apelou para buscar a
improcedência da ação. Diz que o contrato teve início em abril de 1994 e
não foi adaptado à Lei de Plano de Saúde, que a ele não se aplica.
Recurso respondido.
É o relatório.
2. Consta dos autos que o plano de saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
4
dos autores sofreu reajustes abusivos na ocasião em que completaram
71 anos de idade, acrescido de reajuste anual e cumulativo de mais 5%,
além dos índices da ANS, elevando o valor da mensalidade para R$
12.592,49, para três vidas.
É certo que, no REsp 1.568.244/RJ, o
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento de
recurso:
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual
ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
Em conformidade com o decidido pelo E.
STJ, ainda que seja possível admitir o reajuste como forma de preservar
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não há prova da
necessidade, tampouco detalhamento dos custos dos serviços de
assistência médica que justificassem esta pretensão, como já
mencionado.
O aumento praticado exclusivamente pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
5
faixa etária não possui nenhuma base empírica e caberia à ré
comprovar a necessidade de reequilíbrio contratual, já que o
ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie o preço do produto ou
serviço de forma unilateral.
Dessa
forma,
na
ausência
de
demonstração clara dos critérios utilizados para a fixação do reajuste,
evidencia-se abusivo o índice de reajuste imposto pela operadora do
plano de saúde e não autoriza a produção do cálculo em momento
posterior, como determinou a sentença.
Registre-se, ainda, que “o Estatuto do
Idoso veda o reajuste por faixa etária dos planos de saúde, tanto
coletivos quanto individuais, para consumidores com mais de sessentas
anos de idade.” (AP 0134122.92.2010.8.26.0100, rel. Francisco
Loureiro, julgado em 06.12.2011).
Por fim, quanto ao fato do contrato ser
anterior à Lei de Plano de Saúde, já decidiu este Tribunal: “Nos
contratos anteriores à Lei no 9.656/98 ou mesmo do CDC, a
interpretação é a mesma, pois o equilíbrio contratual, a função social do
contrato e a boa-fé objetiva já serviam no direito comum de controle das
cláusulas tidas por abusivas. Não há, em outros termos, direito adquirido
ao desequilíbrio contratual, nem a imposição de cláusulas iníquas.” (AP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lvr
6
428.992-4/1-00, Rel. Francisco Loureiro, julgado em 07.08.2008).
Assim, a hipótese é de improvimento do
recurso do réu e provimento do recurso dos autores para afastar os
reajustes por faixa etária a partir dos 70 anos de idade, autorizados os
reajustes da ANS. Em consequência fica afastada a apuração de
qualquer percentual a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e DOU
PROVIMENTO ao recurso dos autores para afastar os reajustes por
faixa etária a partir dos 70 anos de idade, autorizada a aplicação dos
índices da ANS, afastada também a apuração de qualquer percentual
em liquidação, mantida no mais a sentença.
Majoro em mais 5% (total 15%) sobre o
valor atualizado da causa, os honorários advocatícios devidos pela ré ao
patrono dos autores (CPC 85, § 1o e 11o)
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR